Tribunal: TJMT
Processo: 1044490-81.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044490-81.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EUNICE NAMBIKUARA WAKALITESU - CPF: 015.111.171-50 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONCEDIDO OS BENEFICIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA E RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EMENDA.
INÉRCIA VERIFICADA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interpost
a, contra a sentença
que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, a ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, com fundamento nos
arts
. 485, I, c/c 330, IV, do CPC, diante do descumprimento da determinação de emenda da petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) determinar se a apelante faz jus à concessão dos benefícios da justiça gratuita;

(
ii
) examinar a regularidade do indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da justiça gratuita à apelante é devida, uma vez constatada a insuficiência de recursos financeiros, com base no art. 99 do CPC e na presunção de veracidade da alegação de necessidade, corroborada pelo extrato do benefício previdenciário que atesta rendimento equivalente a um salário-mínimo mensal.

A determinação judicial de emenda à inicial é legítima quando se verificam vícios formais que comprometem sua regularidade, nos termos dos
arts
. 319, 320 e 321 do CPC.

A apelante, embora reiteradamente intimada, deixou de atender às ordens judiciais, apresentando apenas pedidos de prorrogação de prazo, não cumprindo o saneamento necessário dos vícios apontados (comprovante de endereço legível e procuração ad judicia atualizada).

O indeferimento da petição inicial pela inércia da parte autora está em conformidade com o art. 321, parágrafo único, do CPC, que exige a extinção do processo sem resolução do mérito quando não sanadas irregularidades apontadas.

O princípio da instrumentalidade das formas não se aplica no caso, dada a inobservância de pressupostos essenciais que comprometem a constituição válida e o desenvolvimento regular do processo, nos termos do art. 485, I e IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O benefício da justiça gratuita deve ser concedido à parte que comprova insuficiência de recursos mediante documentação idônea e na ausência de elementos concretos que infirmem a presunção de necessidade.

O descumprimento injustificado de determinação judicial de emenda à petição inicial, nos termos dos
arts
. 321 e 485, I, e IV, do CPC, enseja o indeferimento da petição e a extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 319, 320, 321, parágrafo único, e 485, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
927.851/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 08/05/2018,
DJe
10/05/2018; TJMT, Apelação Cível nº 1002042-61.2024.8.11.0008, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 16/10/2024, DJE 18/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Eunice
Nambikuara

Wakalitesu
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
10ª
Vara
Cível da Comarca de Cuiabá
, que
indeferiu a petição inicial e
julgou
extinta, sem resolução de mérito,
a
ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais

ajuizada em face de
Banco Bradesco
S/A
,
com fundamento no art. 485, incisos I c/c art. 330, inciso IV, ambos do CPC, diante do descumprimento da determinação emanada pelo Juízo de 1º Grau.

Em suas razões recursais, alega a apelante, em breve resumo, que deve ser anulada a extinção do feito uma vez que presentes os requisitos da petição inicial.

Sustenta que restaram preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC.

Pugna pelo provimento do recurso, a fim de
declarar preenchidos os requisitos do
s

a
rt
igos
319 e 320 do CPC, com a anulação da r. sentença
e determinação de
prosseguimento do feito para os devidos fins de direito.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 208083882.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II –
VOTO (
Da justiça gratuita
)

Eminentes pares:

De início, pretende a apelante a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, sob alegação da presença dos requisitos autorizadores da benesse.

Em minuciosa análise do feito,
apura-se que é presumidamente verdadeira a alegação de insuficiência alegada.

O
regramento da gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento.

Observa-se do extrato do benefício previdenciário
, acostado junto ao id
255715223
,
que a apelante é aposentada pelo INSS e aufere cerca de um
salário-mínimo
mensal.

O benefício da gratuidade de justiça destina-se à parte que não estiver em condições de pagar
as
custas do processo e verbas de sucumbência sem prejuízo próprio ou de sua família, em virtude da escassez de recursos financeiros.

Segundo o inciso LXXIV, do art. 5º, da Constituição Federal:
"o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

Nesse sentido, ainda, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. LEI 1.060/50. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. SÚMULA 481/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. ALINHAMENTO JURISPRUDÊNCIA STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
. 1. Nos termos da Súmula 481/STJ, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, requer a demonstração da impossibilidade de arcarem com os encargos processuais.
2. Na hipótese sob análise, o acórdão recorrido afirmou a ausência da comprovação de que o requerente não poderia arcar com as custas processuais, para justificar a concessão do benefício da Lei 1.060/50. Alterar esse entendimento esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que fica prejudicado o exame do recurso especial pela alínea "c"do permissivo constitucional quando incidente na hipótese a Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido”
. (
AgInt
no
AREsp
927.851/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018,
DJe
10/05/2018)

Assim,
concedo
os benefícios da gratuidade da justiça à apelante.

É como voto.

III –
VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

Trata-se
de
ação declaratória de
inexistência de relação jurídica c/c indenização
por danos morais,
movida pela apelante,
em face do
banco ap
elado
.

Na exordial, narra a apelante que
é titular do benefício previdenciário n° 174.812.946-2
e que seu
benefício vem sofrendo descontos em razão de empréstimos consignados
não celebrou (contrato
nº 0123336713776
,
a ser pago em 72 parcelas no valor de R$ 281,10 das quais foram descontadas 35 parcelas, totalizando R$ 9.838,50
).

Afirma que embora tenha questionado administrativamente o contrato, junto ao Procon, conforme documento de id 255715221 – pág. 03, não obteve êxito, no esclarecimento da origem dos descontos, tampouco no acesso à cópia do contrato.

Pugna seja
declara
da
a inexistência da relação jurídica
e a nulidade do
contrato nº 0123336713776.

A sentença proferida no id 255715241, objeto do recurso,
indeferiu a petição inicial, diante do descumprimento da emenda determinada.

Pois bem.

O inconformismo da recorrente reside na suposta extinção indevida do feito
.

Para
tanto, argui
a recorrente
que
a

juntada de comprovante de endereço e procuração contemporâneos à propositura da ação extrapolam os limites de análise dos requisitos da inicial, porquanto tal exigência não encontra amparo na legislação
.

Sem razão a apelante.

C
inge-se a controvérsia a examinar a regularidade da sentença de indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do feito, em razão do descumprimento da determinação de emenda da inicial.

Observa-se que ajuizada a ação,
determinou
o Juízo Singular
na decisão de id 255715233
, proferida em 25/01/2024
:

“
Analisando a exordial, verifica-se que a requerente colacionou
aos autos comprovantes
de endereço ilegível (ID 134998997), bem como constatou-se instrumento de procuração ad judicia desatualizado, eis que subscrito em 25 de junho de 2019, há mais de quatro anos (ID 134999003). Desse modo, respaldado no poder de geral de cautela do juízo, nos termos do artigo 139, inciso III, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte autora, para que no prazo de 15 (quinze) dias, apresente instrumento de procuração atualizado, bem como comprove o endereço alegado de forma legível e atualizada, sob pena de indeferimento da inicial. Transcorrido o prazo, com ou sem emenda, voltem-me para deliberar
”.

No entanto,
apesar de intimada, a apelante
tão somente compareceu aos autos para requerer a dilação de prazo, conforme manifestação de id 255715235
, cujo pedido foi deferido pelo Juízo, na decisão de id 255715236.

Decorrido o prazo, diante do silêncio da requerente/apelante, o Juízo intimou-a novamente, na forma contida no id 255715238 e id 255715239, em ato datado de 20/08/2024, para cumprir a emenda ordenada. Entretanto, mais uma vez a apelante buscou apenas a dilação de prazo, consoante petição de id 255715240.

Razão pela qual, restou proferida a sentença de extinção do feito, ora questionada.

Desta forma, tem-se
que a sentença não merece reparos.

O prazo concedido para emenda da inicial foi devidamente respeitado.

Ademais, consoante se infere dos autos,
transcorreu um lapso de 09 meses, entre a determinação para regularização dos autos e a efetiva extinção do processo.

A corroborar, vê-se que a decisão de emenda à inicial (id 255715233)
fez constar a penalidade,
de que o
descumprimento
, teria por
consequência

o indeferimento da inicial.

Importante destacar que, nos termos dos artigos 320 e 321 do CPC, a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação e deve preencher os requisitos dos artigos 319 e 320 do aludido Código, de forma que a inobservância desses comandos enseja o indeferimento da petição de ingresso.

Confira-se:

“Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts
. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

Com efeito, o não cumprimento de pressuposto condicional da ação enseja, como sanção processual pelo não atendimento da determinação de sanear, o indeferimento da peça de ingresso e a consequente extinção do processo, sem a resolução do mérito, consoante a literalidade do artigo 321, parágrafo único, do diploma processual vigente.

Na espécie, emana a certeza de que a parte apelante, conquanto tenha
sido diversas vezes intimada
, não se desincumbira da obrigação de sanear o vício
detectado
, reiterando a inércia ao
comando judicial, evidenciando, assim, que remanescera a pendência de pressuposto essencial que contaminara a exordial e impedira o regular processamento do feito.

Considerada a técnica do processo, ressoando
correto
o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, inaplicável, pois, o princípio da instrumentalidade das formas.

“Art. 485.

O juiz não resolverá o mérito quando: I- indeferir a petição inicial; (...) IV- verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; (...)”

Diante desse cenário, o indeferimento da inicial foi adequado à inércia d
a

A
utor
a
/Apelante em promover a diligência determinada pelo d. Juízo sobre a regularidade da peça inaugural
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO – NÃO SUBSTITUI O RECURSO DEVIDO – DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DE EMENDA DA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O mero pedido de reconsideração não substitui o recurso devido nem suspende ou interrompe o prazo recursal.

Comprovado o não recolhimento das custas processuais e a ausência de interposição do recurso cabível contra a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, correta a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito.

(N.U 1002042-61.2024.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024,
Publicado
no DJE 18/10/2024)

Pelo exposto
,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
e mantenho inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025